Tribunal: TJBA
Processo: 8104270-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104270-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VERA LUCIA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E USO DE CHEQUE ESPECIAL NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ASTREINTES MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) cancelar contrato de empréstimo pessoal e cobrança de cheque especial, ambos não reconhecidos pela autora e decorrentes de fraude; (ii) condenar o banco à devolução em dobro de valores descontados; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00); e (iv) confirmar a aplicação de astreintes (R$ 300,00/dia) por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade da instituição financeira por operações fraudulentas (empréstimo e uso de cheque especial) realizadas por terceiros; (ii) se a fraude se configura como fortuito interno (Súmula 479/STJ) ou externo (culpa exclusiva de terceiro/vítima); (iii) o cabimento da devolução em dobro (art. 42, p.ú., CDC); (iv) a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor (R$ 7.000,00); e (v) a proporcionalidade das astreintes fixadas (R$ 300,00/dia).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), fundamentada na teoria do risco do empreendimento.

4 - As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da instituição financeira, não elidindo sua responsabilidade. Incidência da Súmula 479 do STJ.

5 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima, limitando-se a alegações genéricas. A falha na segurança bancária ficou demonstrada pela não detecção da atipicidade das operações fraudulentas.

6 - É cabível a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a recusa do banco em solucionar a questão administrativamente e a manutenção das cobranças indevidas, que resultaram em negativação, caracterizam conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EREsp 1.413.542/RS).

7 - A ocorrência de danos morais é patente, pois a contração de dívida fraudulenta de valor vultoso e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8 - O valor das astreintes (R$ 300,00 diários) mostra-se compatível com a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação e proporcional à capacidade econômica do apelante, que demonstrou recalcitrância.

IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso de apelação desprovido. 10 - Honorários advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8104270-18.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Apelada
VERA LUCIA DE ANDRADE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.